Tribunal: TJMT
Processo: 1034829-98.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034829-98.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOVA ALIANCA FISCONTABIL LTDA - CNPJ: 26.995.881/0001-11 (APELADO), LUCCA DAGNONI - CPF: 076.109.009-66 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA AFASTADA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados
na revisional que declarou
a nulidade da cláusula contratual que previa juros remuneratórios de 1,63% ao mês e 21,41% ao ano, determinando a aplicação da taxa média de mercado (0,93% ao mês e 11,70% ao ano), reconhecendo a descaracterização da mora, e fixando multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 30.000,00 para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer. O banco apelante pretende a reforma integral da sentença, sustentando a legalidade da taxa de juros contratada, a inexistência de descaracterização da mora e a redução ou exclusão da multa
fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal nas razões de apelação;

(
ii
) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada (1,63% ao mês e 21,41% ao ano) é abusiva em relação à taxa média de mercado;

(
iii
) determinar se é cabível a descaracterização da mora e a manutenção da multa diária fixada na
sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais, ainda que sucintas ou reiterativas, demonstram o interesse em reformar a decisão e enfrentam os fundamentos essenciais do julgado, não havendo ofensa à dialeticidade (STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019).

As instituições financeiras não estão limitadas à taxa de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 596
e Vinculante
7 do STF.

A abusividade dos juros remuneratórios somente se caracteriza quando a taxa contratada é excessivamente superior à taxa média de mercado, segundo o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo, STJ).

No caso concreto, a taxa contratada (1,63% ao mês e 21,41% ao ano) se encontra dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza (1,65% ao mês), não havendo abusividade a justificar intervenção judicial.

A mora do devedor somente se descaracteriza quando verificada a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, não bastando o simples ajuizamento de ação revisional (STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMT, N.U 1002448-47.2022.8.11.0010).

Afastada a abusividade dos juros, mantém-se a caracterização da mora, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Diante da improcedência dos pedidos revisionais, inviável a imposição de multa diária por obrigação de não fazer, devendo ser afastada a astreinte fixada na
origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve ser conhecido quando as razões recursais, ainda que reiterativas, enfrentam os fundamentos da sentença, não configurando ausência de dialeticidade.

Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios quando o percentual contratado se mantém dentro da média de mercado apurada pelo Banco Central.

A descaracterização da mora depende da comprovação de encargos abusivos no período de normalidade contratual, sendo insuficiente o mero ajuizamento de ação revisional.

Reformada a sentença para reconhecer a validade dos juros contratados, deve ser afastada a multa diária e julgada improcedente a ação revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, IV, e 51, IV; CPC,
arts
. 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 596 e Súmula Vinculante no 7
;
STJ, REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008
;
STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07.06.2023
;
TJMT, Apelação Cível n. 1002448-47.2022.8.11.0010, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1034829-98.2023.8.11.0002

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S
/
A

APELAD
A
:
NOVA ALIANCA FISCONTABIL LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, ajuizada por NOVA ALIANÇA FISCONTÁBIL EIRELI, declarando a nulidade da cláusula contratual que prevê a exigibilidade de juros remuneratórios à taxa de 1,63% ao mês e 21,41% ao ano, determinando que os juros remuneratórios deverão ser praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro apurada pelo Banco Central do Brasil, fixados no percentual de 0,93% ao mês e 11,70% ao ano, reconhecendo a descaracterização da mora da requerente/devedora, determinando que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida e a comprovação da mora posterior, determinando que a companhia requerida se abstenha de realizar a cobrança das prestações contratuais e também de realizar a inclusão do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, estabelecendo para hipótese de descumprimento da obrigação de não-fazer multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 até o limite de R$ 30.000,00.

Por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento das custas judiciais e de honorários
advocatícios sucumbenciais
, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa
.

Irresignado, o apelante pretende seja reconhecida a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, a não descaracterização da mora e a redução da multa fixada
.

S
ustenta a impossibilidade de descaracterização da mora por simples ajuizamento de ação revisional.

Alega a impossibilidade de descaracterização da mora por encargos acessórios, defendendo que os juros remuneratórios não seriam encargos acessórios, mas sim a principal atividade da instituição financeira.

Argumenta a desproporcionalidade da multa fixada em sentença, no valor de R$ 100,00 diários até o limite de R$ 30.000,00, por considerá-la excessiva.

Sustenta a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, afirmando que estariam dentro dos parâmetros legais e não configurariam abusividade.

Em suas contrarrazões (
id
323067931), a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, argumentando que o apelante apenas repete os argumentos já apresentados em primeira instância, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada, referente à suposta ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a peça recursal
apenas repete os argumentos da fase de conhecimento
.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

In
casu
, da análise acurada das razões recursais apresentadas pelo apelante, verifica-se que, não obstante a argumentação sucinta, houve impugnação específica dos fundamentos da sentença, notadamente quanto à abusividade dos juros remuneratórios, à descaracterização da mora e à fixação da multa diária, elementos nucleares da decisão recorrida.

Destarte, ainda que se possa questionar a profundidade da argumentação desenvolvida, não se vislumbra hipótese de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que os argumentos apresentados, ainda que reiterativos de teses já expostas em primeira instância, dirigem-se especificamente contra os fundamentos da sentença, permitindo o estabelecimento do contraditório em sede recursal.

Assim, considerando que o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que de forma repetitiva em alguns aspectos,
deve ser rejeitada a
preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da possibilidade de revisão judicial dos juros remuneratórios pactuados em contrato bancário, especificamente no que concerne à caracterização de sua abusividade.

Na análise da controvérsia, cumpre enfatizar, como bem pontuado na sentença recorrida, as instituições financeiras não estão limitadas à taxa de juros de 12% ao ano, conforme consolidado na Súmula Vinculante no 7 do STF e na Súmula no 596 do STF. É necessário, portanto, que a parte demonstre, de forma cabal, a abusividade das taxas praticadas.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", sendo necessário, para a caracterização da abusividade, que a taxa praticada no caso concreto se mostre excessivamente onerosa em relação à média do mercado.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o contrato de mútuo n° 46113508
(id 323067881)
, celebrado entre as partes, estabeleceu juros remuneratórios à taxa de 1,63% ao mês e 21,41% ao ano, enquanto a taxa média praticada pelo mercado financeiro para operações da mesma natureza, conforme dados do Banco Central do Brasil, era de
1,65
% ao
mês
.
1

Portanto, v
erifica-se que a taxa de juros remuneratórios fixada na
cédula firmada
entre as partes situa-se dentro da média dos índices praticados pelo mercado para a mesma modalidade à época da contratação
.

Desse modo, inexiste abusividade, devendo ser mantido

o percentual contratado, conforme entendimento do STJ.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Ademais, impende destacar que o valor do principal do contrato corresponde à quantia de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), enquanto o valor total da soma das prestações perfaz a quantia de R$ 199.052,40 (cento e noventa e nove mil, cinquenta e dois reais e quarenta centavos), o que equivale a aproximadamente uma vez e meia o valor financiado, corroborando a conclusão acerca da abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

Desta forma, inexistindo a abusividade alegada, merece reparo a sentença no tocante à limitação dos juros remuneratórios.

No que concerne à descaracterização da mora, o apelante sustenta a impossibilidade de sua ocorrência pelo simples ajuizamento de ação revisional, bem como pela abusividade de encargos que considera acessórios.

I
mpende consignar que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o simples ajuizamento de ação revisional não tem o condão, por si só, de descaracterizar a mora do devedor, sendo necessária a presença de requisitos específicos para tanto.

Nesse sentido, a mora do devedor somente restará descaracterizada quando houver reconhecimento judicial da abusividade de encargos cobrados no período de normalidade contratual, ou seja, antes da ocorrência da mora, sendo insuficiente a mera discussão judicial do contrato ou mesmo a abusividade de encargos incidentes após a caracterização da mora.

No caso, afastada a abusividade dos juros remuneratórios, não há se falar em descaracterização da mora.

Nesse contexto, a descaracterização da mora determinada na sentença recorrida
não
encontra amparo
no caso em discussão, tampouco
na jurisprudência consolidada sobre a matéria, merecendo reparos também
a sentença
neste particular.

Por derradeiro, cumpre
afastar a
multa diária fixada na sentença para a hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer, consistente na abstenção de cobrança das prestações contratuais e de inclusão do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito.

Com efeito, a consequência lógica é o reconhecimento da improcedência dos pedidos
desta revisional.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a orientação da Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS," não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual". (N.U 1002586-43.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em não conhecimento do recurso face à sua intempestividade, se dos autos restou induvidoso que este foi protocolizado no prazo legal. Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015). Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora. (N.U 1002448-47.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023) g. n.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – EXPRESSAMENTE PACTUADA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso dos autos, permitida a capitalização diária dos juros, uma vez que expressamente contratada, nos moldes da súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Não constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora. (N.U 1014644-34.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 18/11/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, no sentido de afastar a revisão das cláusulas operada na sentença, uma vez que não configurada a abusividade dos juros remuneratórios alegada e reconhecer a improcedência da ação.

De
consequência, inverto o ônus sucumbencial e
condeno
a autora/apelada
ao pagamento das custas judiciais e de honorários
advocatícios sucumbenciais
, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025